Tribunal: TJSP
Processo: 1059054-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO. DECADÊNCIA. Matéria cognoscível de ofício. Prazo decadencial que se conta com a ciência do pagamento. Vista do ato administrativo que não pode ser considerado como marco inicial. No caso em tela, inequívoco que o ajuizamento do mandado de segurança aconteceu em prazo superior a 120 dias. Artigo 23 da Lei n. 12.016/09 que deve ser observado. Decadência que se

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO. DECADÊNCIA. Matéria cognoscível de ofício. Prazo decadencial que se conta com a ciência do pagamento. Vista do ato administrativo que não pode ser considerado como marco inicial. No caso em tela, inequívoco que o ajuizamento do mandado de segurança aconteceu em prazo superior a 120 dias. Artigo 23 da Lei n. 12.016/09 que deve ser observado. Decadência que se reconhece de ofício. Remessa necessária conhecida e provida, restando prejudicado o recurso.